Tribunal: TJSP
Processo: 1001909-22.2021.8.26.0197
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral – Alegada inserção indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito relativo a contrato de prestação de serviço não pactuado com a ré - Ausência de prova da alegada inserção de nome no cadastro de inadimplência do SERASA (apenas inclusão na plataforma SERASA Limpa Nome) e de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral – Alegada inserção indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito relativo a contrato de prestação de serviço não pactuado com a ré - Ausência de prova da alegada inserção de nome no cadastro de inadimplência do SERASA (apenas inclusão na plataforma SERASA Limpa Nome) e de cobrança vexatória ou excessiva (cobrança apenas efetuada pela supracitada plataforma, sem conhecimento de terceiros) ou de abalo de crédito (decorrente de inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito) - Fatos vivenciados pela autora inseridos no âmbito daquelas intercorrências que não ultrapassam os meros aborrecimentos da vida cotidiana – Lesão extrapatrimonial não verificada – Indenização indevida – Procedência em parte mantida - Recurso improvido.